Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
3. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual expressamente reconheceu o dever da embargante - titular de lotes no condomínio embargado - de adimplir as taxas condominiais em razão destas terem natureza propter rem e destacou que a hipótese dos autos não se subsome ao REsp 1.280.871 (Tema 822 do STJ).
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado e na sentença não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.